Tribunal: TJDFT
Processo: 0716789-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716789-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A EMBARGADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA DECISÃO Diante do pleito das partes em petição de id. 22013034, bem como o normativo legal processual que confere especial importância aos métodos de solução consensual dos conflitos, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, §3o, CPC), e que as partes podem chegar a solução para por fim a demanda, sobretudo diante do cenário mundial de pandemia do COVID19, defiro derradeira dilação do prazo requerida pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora